Tribunal: TJDFT
Processo: 0004089-03.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação de Reparação de Danos no 22.221/95, proposta por EURINICE ALVES BARBOSA em desfavor do Distrito Federal. No dia 27/10/16 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 84/86 – ID 8229264). Apenas o credor ANDRÉ CAMPOS AMARAL, honorários, compareceu à audiência e levantou seu crédito (fl. 95 - ID 8229264). A credora EURINICE ALVES BARBOSA esteve ausente tendo o crédito apurado na conta caução já aberta. Já a cessionária PRONAL – PRODUTOS NACIONAIS MADEIRAS E PLÁSTICOS LTDA apesar da ausência na audiência foi expedido certificado de compensação, pois constatou-se pela informação do Distrito Federal que ela usou a totalidade dos créditos cedidos em processos administrativos de compensação tributária. Assim, em relação ao credor ausente na ata de audiência (fls. 84/86 – ID 8229264): EURINICE ALVES BARBOSA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar o credor ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s ANDRÉ CAMPOS AMARAL da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto